Tribunal: TJPA
Processo: 0006107-63.2016.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006107-63.2016.8.14.0057

APELANTE: FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação do autor, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00, em razão de falha na prestação de serviço bancário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se inexiste ato ilícito imputável à instituição financeira e se o valor fixado a título de indenização por danos morais é excessivo, a ponto de configurar enriquecimento sem causa do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada do Tribunal.

5. O valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com parâmetros adotados em casos análogos, cumprindo a função compensatória e punitivo-pedagógica da responsabilidade civil.

6. A mera discordância da parte agravante com o quantum indenizatório, desacompanhada de elementos novos, não autoriza a reforma da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Mantém-se a indenização por danos morais fixada em valor compatível com a jurisprudência e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando evidenciada falha na prestação do serviço bancário e ausentes argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A contra a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora agravado, majorando a indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a exorbitância do valor fixado a título de danos morais, alegando que a manutenção do
quantum
indenizatório

ensejaria enriquecimento sem causa do autor. Pugna pela reforma da decisão para reduzir o valor indenizatório ou julgar improcedente a ação.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certifico nos autos (Id. 20517620).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

A questão central reside na adequação do valor fixado a título de danos morais em virtude de falha na prestação de serviço bancário.

Reitero os termos da decisão monocrática agravada. No caso concreto, restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado pelo consumidor. A alegação do banco de que o valor é exorbitante não subsiste diante dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal para casos análogos, cumprindo a dupla função da responsabilidade civil: a compensação da vítima pelo abalo sofrido e o caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DE DADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por PAMELA CRISTINA ALVES PACHECO em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e BOA VISTA SERVIÇOS S.A. 2. A sentença recorrida declarou a inexistência do débito referente à fatura de maio de 2023, determinou a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 1.502,54), fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. 3. A apelante BOA VISTA SERVIÇOS S.A. alega ilegitimidade passiva, ausência de dever de indenizar, validade da notificação eletrônica e aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pleiteando a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a BOA VISTA SERVIÇOS S.A. possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida da negativação do nome da autora; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais, considerando a alegação de notificação eletrônica e a aplicação da Súmula 385 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes possui responsabilidade solidária pela manutenção indevida de registros negativos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

6. A exclusão do nome do consumidor do cadastro de inadimplentes deve ocorrer no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ, sendo indevida a manutenção do registro além desse prazo.

7. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

8. A alegação de notificação eletrônica não afasta a obrigação de retirada tempestiva do registro, sendo irrelevante para afastar o dano moral.

9. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição contestada for indevida, independentemente da existência de registros preexistentes.

10. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa mantenedora de cadastro de inadimplentes responde solidariamente pela manutenção indevida de registros negativos, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, independentemente da prova de prejuízo.

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a negativação impugnada for indevida.

4. O prazo para retirada do nome do consumidor dos cadastros restritivos é de cinco dias úteis após o pagamento do débito, conforme a Súmula 548 do STJ.

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08699540620238140301 26071174, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado).”

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por ALICE ALVES DE SOUZA contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual havia desprovido recurso que pleiteava a declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por danos morais em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A agravante alegou que, após a quitação de contratos de empréstimo consignado, foram celebrados novos contratos de refinanciamento sem sua anuência, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário e negativação indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de refinanciamento foram regularmente celebrados; (ii) estabelecer se há vício de consentimento capaz de invalidar a contratação; (iii) determinar se a negativação configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a ocorrência de cobrança indevida e a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco agravado não apresenta qualquer contrato, físico ou digital, assinado pela autora, tampouco comprovante de depósito dos valores alegadamente contratados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de prova da contratação inviabiliza o reconhecimento da validade do negócio jurídico e impõe a declaração de inexistência do débito e a inexigibilidade dos descontos.

A negativação do nome da autora, baseada em débito sem respaldo contratual, configura ato ilícito que enseja dano moral, presumido pela jurisprudência, dada a violação à honra objetiva da consumidora.

Configurada a cobrança indevida de valores de verba alimentar (benefício previdenciário), é cabível a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 revela-se adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso, notadamente a condição de hipossuficiência da autora e o abalo decorrente da restrição indevida de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que não comprova a existência do contrato de empréstimo ou refinanciamento, por meio de instrumento assinado ou comprovante de depósito, não se desincumbe do ônus da prova e tem a obrigação de responder pelos descontos realizados.

A negativação decorrente de débito sem respaldo contratual configura ato ilícito e gera dano moral indenizável.

A cobrança indevida de verba alimentar sem engano justificável autoriza a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

A indenização por danos morais deve ser fixada de modo a respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005467420238140026 28754215, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado).”

Não tendo o agravante trazido qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 02/03/2026